Tribunal: TJSP
Processo: 0026467-21.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776465
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0026467-21.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Araçatuba,
em
que
é
impetrante/paciente BRUNO OLIVEIRA DE CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram liminarmente o "writ" impetrado por Bruno Oliveira de Carvalho,
em causa própria. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0026467-21.2020.8.26.0000 -Voto no 43.703
2
Habeas Corpus no 0026467-21.2020.8.26.0000
Comarca de Araçatuba
Paciente/Impetrante: Bruno Oliveira de Carvalho
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto no 43.703
HABEAS CORPUS
PLEITO DEFENSIVO
PARA QUE SEJA FEITA A READEQUAÇÃO DA
PENA CORPORAL ESTABELECIDA NO ÉDITO
CONDENATÓRIO,
POSTO
QUE
TAL
FOI
FIXADA DE FORMA EXACERBADA.
RECLAMO QUE EXTRAPOLA O ESTREITO
CAMPO
DE
ATUAÇÃO
DO
REMÉDIO
HEROICO, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O
ART. 663, DO CPP, C.C. O ART. 248, DO RITJ.
Writ indeferido liminarmente.
1 Trata-se de habeas corpus impetrado por Bruno
Oliveira de Carvalho, em causa própria, apontando o MM. Juiz de
Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba
como autoridade coatora.
Aduz o paciente/impetrante que sofre constrangimento
ilegal, posto que se viu condenado ao cumprimento da pena corporal de
vinte e nove anos e sete meses de reclusão, em regime prisional inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0026467-21.2020.8.26.0000 -Voto no 43.703
3
fechado (fls. 02 e 04), alegando que deve ser refeita a dosimetria da sua
reprimenda aflitiva, vez que houve excesso quando da sua fixação (fls.
02/03). Ressalta, demais, que tem residência fixa e família constituída
(fl. 02). Conclui pleiteando a concessão da ordem para que seja
readequada a sua pena corporal (fls. 02/10).
Este, em síntese, é o relatório.
2 - No caso vertente, liminarmente, há que se indeferir
este writ.
Isso porque o habeas corpus, conforme preceitua o
artigo 5o, LXVII, da Constituição Federal, e os artigos 647 e seguintes,
do Código de Processo Penal, é o remédio constitucional previsto para
assegurar ao cidadão sua liberdade de locomoção na hipótese de latente
constrangimento ilegal, ou na sua iminência, o que não se vislumbra no
caso em tela, vez que, o paciente/impetrante pretende aqui discutir
matéria atinente a inconformismo acerca do quantum da pena corporal
que lhe foi estabelecida, tema absolutamente estranho ao writ.
Isto posto, indefere-se liminarmente o writ impetrado
por Bruno Oliveira de Carvalho, em causa própria.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR